Tribunal: TJES
Processo: 0002682-19.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002682-19.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARTINS DE ALENCAR NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida após deliberação do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, fixando a pena definitiva em 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui, preliminarmente, nulidade do julgamento por violação à plenitude de defesa; no mérito, requer a anulação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos; subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a redução da pena-base ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento pelo Tribunal do Júri é nulo por alegada violação à plenitude de defesa; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil e reduzida a pena-base; e (iv) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, e a defesa não indica objetivamente quais atos processuais teriam comprometido a plenitude de defesa nem demonstra influência efetiva sobre o convencimento dos jurados.

4. A alegação genérica de assimetria argumentativa traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento e não autoriza a desconstituição do veredicto, diante da soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição.

5. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP constitui medida excepcional e somente se admite quando a decisão dos jurados se dissocia integralmente do conjunto probatório.

6. O veredicto condenatório encontra amparo em elementos probatórios produzidos sob o contraditório, notadamente laudos periciais e prova oral que apontam ameaças prévias, ciúme, sentimento de posse, discussão anterior, disparos de arma de fogo e fuga em motocicleta com placa adulterada por fita isolante.

7. Havendo versões contrapostas sustentadas em juízo, compete ao Conselho de Sentença optar por uma delas, em observância ao princípio da íntima convicção dos jurados, sem que isso configure decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

8. A qualificadora do motivo fútil não pode ser afastada quando encontra suporte razoável no acervo probatório, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. Os elementos dos autos indicam que o crime foi praticado em contexto de ciúme e sentimento de posse, exteriorizado em ameaças anteriores, o que torna juridicamente viável o reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença.

10. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea porque a sentença evidencia a premeditação do delito, caracterizada pela ocultação da placa da motocicleta e pelo deslocamento à residência da vítima já portando arma de fogo, circunstâncias que extrapolam o dolo normal do tipo.

11. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima porque a execução ocorreu no interior da residência da vítima, mediante múltiplos disparos na região cefálica, o que revela maior gravidade concreta da conduta.

12. A valoração negativa das consequências do crime é adequada porque a vítima deixou dois filhos menores, circunstância que ultrapassa o resultado naturalístico do homicídio e autoriza maior reprovação.

13. A pena-base foi fixada com observância de critério proporcional, mediante incremento de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena para cada circunstância judicial desfavorável, resultando em reprimenda compatível com as balizas do art. 59 do Código Penal.

14. A manutenção da custódia decorre de fundamento legal expresso no art. 492, I, “e”, do CPP e da orientação firmada no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por violação à plenitude de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não se admitindo alegação genérica de assimetria argumentativa.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto do Júri encontra suporte em versão probatória plausível produzida sob o contraditório.

3. A qualificadora do motivo fútil deve ser preservada quando houver elementos probatórios que a tornem viável, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.

4. A premeditação, demonstrada por elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

5. A execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri é compatível com a soberania dos veredictos e com o art. 492, I, “e”, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CP, art. 59; art. 121, § 2º, II; art. 14, II. CPP, art. 563; art. 593, III, “c” e “d”; art. 492, I, “e”. CPC/2015, arts. 927, III, 1.039 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713. STJ, EDcl no REsp n. 2.030.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025. TJES, ApCrim n. 0020952-02.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29.02.2024. STJ, AgRg no HC n. 878.845/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.08.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.764/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.05.2024. STJ, AgRg no HC n. 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017. STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025 (Tema 1.318). STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 03.11.2021. STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024. STJ, AgRg no HC n. 887.390/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024. STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da repercussão geral, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002682-19.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOS
É
MARTINS DE ALENCAR NETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ MARTINS DE ALENCAR NETO

contra a r. sentença de ID 18168643 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais de ID 18168645, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por alegada violação à plenitude de defesa, ao argumento de que a deliberação ocorreu em ambiente de assimetria argumentativa; no mérito, pugna pela anulação do veredicto, por entendê-lo manifestamente contrário à prova dos autos; subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a readequação da pena-base ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18168652, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18407645, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 02/04, mídia de ID 18168529):

[...] Revelam as peças integrantes do incluso Inquérito Policial nº 1.056/99, que serve de arrimo à presente que na madrugada do dia 24 (vinte e quatro) de maio de 1997, no bairro de Cidade Continental, Serra/ES, o ora denunciado de posse de arma de fogo, desferiu na vítima ELMA DUELIS ZANETTI, três disparo, acertando-a, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

Em observância ao teor da
Súmula nº 713 do STF
, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA

A Defesa suscita, em sede prefacial, a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, argumentando que a sessão teria ocorrido com violação à garantia constitucional da plenitude de defesa, sob a genérica alegação de que a deliberação ocorreu em um ambiente de assimetria argumentativa.

De início, cabe asseverar que “
é reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate
" (STJ, EDcl no REsp n. 2.030.713/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

No caso dos autos, constata-se a absoluta ausência de indicação objetiva das supostas nulidades ocorridas após a pronúncia, limitando-se a Defesa a afirmar que o Conselho de Sentença teria deliberado de forma desequilibrada, sem, contudo, esclarecer em que consistiria tal assimetria, deixando de apontar quais atos processuais específicos teriam gerado essa alegada disparidade ou mesmo de demonstrar de que forma concreta e palpável isso teria influenciado a livre formação do convencimento dos jurados durante a sessão plenária.

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte com o desfecho desfavorável do julgamento e com a escorreita valoração das provas levada a efeito pelo Conselho de Sentença, matéria que se insere intrinsecamente no âmbito da soberania dos veredictos assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, não se admitindo a desconstituição de um julgamento popular com base em formulações abstratas e desprovidas de comprovação de dano efetivo ao exercício defensivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

a)
Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d")

O cerne do inconformismo defensivo repousa na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo alega, a condenação foi proferida sem prova direta, técnica ou testemunhal robusta, ignorando a plausibilidade da negativa de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
.

As teses não se sustentam.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do artigo 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima.
Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso:
a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de absolvição por negativa de autoria, sustentando subsidiariamente a tese do
in dubio pro reo
.

A acusação, por sua vez, sustentou a autoria delitiva, e sua tese não estava, de forma alguma, desamparada de provas. Pelo contrário, ela encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

A
autoria e materialidade
delitiva, restou caracterizada pelo Auto de Apreensão nº 060/97 (fl. 35), Auto de Entrega nº 009/97 (fl. 38), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 39), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 40/46), todos de ID 18168529, bem como pela prova oral produzida.

A testemunha
Eni de Oliveira Duelis
, irmã da vítima, afirmou, em juízo, que o motivo das brigas era ciúme, relatando que o réu dizia:
“essa loira é minha, não é de mais ninguém”
. Acrescentou, ainda, que o acusado costumava colocar uma arma sobre a mesa da mãe da depoente e afirmar:
“está aqui é para proteger minha lora”
. Confira-se:

[...] que a depoente não conhecia o acusado, ouviu dizer que ele era namorado de sua irmã ELMA; Que ouviu comentários de que o acuado, apelidado de CEARÁ, foi quem matou ELMA; Que segundo a mãe da depoente contava, CEARÁ chegava na casa dela, com um arma na mão, sentava à mesa e colocava a arma sobre a mesa; Que a mãe da depoente dizia para ele tirar a arma da mesa e ele respondia: "está aqui é para proteger minha lora", referindo-se a ELMA, como sua loura; Que a depoente e sua mãe dava conselhos para ELMA deixar CEARA, mas ela dizia que não deixaria ele e que se ele quisesse matá-la, ela o mataria primeiro; Que segundo a mãe da depoente, CEARA matou ELMA por causa de dívida de jogo, pois ele queria que ELMA lhe desse trezentos reais para pagar uma dívida de jogo; Que ouvido o depoimento prestado na esfera policial, de fls. 12, confirma seu conteúdo [...] (ID 87363961)

No mesmo sentido, das declarações de
Elza de Oliveira Duelis
, genitora da vítima, extrai-se que o acusado tinha o hábito de ameaçá-la, dizendo:
“não brinca com o papai não, porque papai queima a língua”
. Relatou, ainda, ter tomado conhecimento de que, após o crime, a motocicleta do acusado estava com a placa coberta por fita. Senão vejamos:

[...] Que a declarante esclarece que assim que tomou conhecimento da morte de sua filha se dirigiu até a residência da mesma, onde deu para a declarante ainda ver o rosto da vítima, o qual estava muito ensanguentada, e o corpo já estava dentro do carro, pois os policiais já haviam retirado o corpo de dentro de casa; Que o comentário que a declarante ouviu é de que o motivo do crime foi por causa de dinheiro, pois o companheiro da vítima era jogador de cartas; Que o relacionamento a princípio era muito bom, mas a pessoa de José Martins estava brigado com a vítima, e estava separado da mesma por três dias; Que tanto a vítima quanto o acusado eram muito ciumentos; Que José Martins usava armas, pois em uma certa ocasião deixou a mesma em cima da mesa da casa da declarante...Que a pessoa do acusado, tinha o hábito de dizer para a vítima, quando a mesma tinha que contar alguma coisa, dizendo o seguinte "NÃO BRINCA COM O PAPAI NAO, PORQUE PAPAI QUEIMA A LINGUA"; Que a vítima era muito nervosa, e quando avançava para cima de José Martins, o mesmo enfrentava a vítima; Que a declarante tomou conhecimento de que após o crime, um guarda, viu a moto de José Martins com a placa "tampada" com uma fita, e ainda perguntou ao mesmo por que estava tampada, tendo José Martins dito que era por que havia pego a moto naquele instante, e que era para colocar o capacete, e retirou a fita que estava tampando a placa da moto: Que José Martins era prestamista; Que o comentário é de que a autoria é do próprio companheiro da vítima, José Martins, o qual está foragido; Que um vizinho da vítima, que a declarante não sabe o nome, sabe dizer alguma coisa, pois viu quando o casal brigava, digo, ouviu quando o casal brigava e ouviu quando uma moto saiu do local, dando a entender que seria a pessoa de José Martins [...] (ID 87363961)

Além disso, a conclusão acerca da autoria não se apoiou exclusivamente nesses relatos. Há também circunstâncias objetivas narradas pela testemunha
Eli Pereira do Nascimento
, vizinho da vítima, que afirmou ter ouvido a vítima chorando e, em seguida, três tiros, bem como o barulho de uma motocicleta deixando o local. Disse, ainda, que a placa da motocicleta estava com a numeração alterada mediante uso de fita isolante, fato constatado pouco antes por policial militar que a havia interceptado. Confira-se:

[...] Que depois de ouvir a vítima chorando, e quando estava deitando, ouviu três tiros, e o barulho da motocicleta saindo do local; Que o depoente foi até a casa da vítima, e olhando pelo buraco do portão e viu a vítima caída e solicitou O comparecimento de uma outra pessoa, SD Heron e o mesmo também viu a vítima caída... Que a vítima tentou evitar o fato, pois a mesma estava com marca de chamuscamento na mão direita; Que o depoente acreditava que foi um crime premeditado, pois a placa da motocicleta estava com a numeração alterada com uso de fita isolante. fato este constatado por um policial militar. Sd Felipe do 6° BIM, pois momento antes interceptou a moto e mandou que o autor do crime tirasse a fita isolante da placa [...] (ID 87363961)

Os jurados, por maioria, optaram pela tese acusatória. Reconheceram que
JOSÉ MARTINS DE ALENCAR NETO
,
foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Elma Duelis Zanetti.

Esta escolha não é arbitrária. O que a defesa chama de decisão contrária à prova é, na verdade, mero
"inconformismo defensivo pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria"
, como bem salientou a Procuradoria de Justiça.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA, ART. 593, III, “D”, DO CPP - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de ausência de provas de que o recorrido teve participação nos fatos imputados na denúncia
. 2) Muito embora existam indícios de que o recorrente possa ter sido o autor do delito de homicídio imputado, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra verossímil, pois a acusação não apontou prova no sentido da participação do recorrido no homicídio da vítima. Tal situação evidência que as duas versões possuem provas que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre qual entende mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0020952-02.2018.8.08.0024, Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
, Primeira Câmara Criminal, J. 2
9
.02.20
24
) - destaquei

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

b)

Do Afastamento da Qualificadora do Motivo Fútil

O apelante também postula, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do homicídio praticado por motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que tal elementar teria sido reconhecida sem demonstração concreta da desproporcionalidade entre a motivação e o resultado.

Também aqui a pretensão não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva ou que encontre respaldo nas provas, avaliação esta competente exclusivamente ao Conselho de Sentença, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando a competência soberana do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese” (RESP n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015).
2. No caso dos autos, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 878.845/SC 2023/0459333-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 06.08.2024)

À vista do acervo probatório já delineado, especialmente dos elementos que indicam ter o réu agido movido por sentimento de posse e ciúme, exteriorizado em ameaças prévias e na afirmação de que “
essa loira é minha, não é de mais ninguém
”, não se mostra desarrazoado o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificadora em questão. O entendimento do STJ caminha no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AGRG no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 3.
Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência.
4. Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP (motivo torpe), a narrativa de que o crime de homicídio teria sido praticado em razão de disputas entre integrantes da milícia é juridicamente apta a caracterizá-la. 5. O acolhimento da tese defensiva no sentido da exclusão das qualificadoras demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do Recurso Especial. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.341.764/RJ 2023/0119800-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 07.05.2024)- destaquei

Nego, portanto, provimento ao apelo neste ponto.

c)
Da Dosimetria da Pena (Art. 593, III, "c")

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, a r. sentença bem consignou a premeditação do delito, evidenciada pelo fato de o apelante ter ocultado a placa da motocicleta com fita isolante, a fim de dificultar sua identificação, além de ter se dirigido à residência da vítima já portando arma de fogo.

Trata-se de dado que
extrapola
a normalidade do dolo nos crimes dolosos contra a vida, revelando maior reprovabilidade e autorizando o desvalor do vetor
culpabilidade
(art. 59 do CP), desde que não constitua elementar do tipo nem pressuposto de qualificadora ou agravante.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o acusado ter praticado o delito no interior da residência da vítima, mediante múltiplos disparos na região cefálica, revela maior gravidade concreta da conduta e justifica especial reprovação. Tais circunstâncias da execução legitimam, por si sós, a exasperação da pena-base.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

Aqui, as consequências foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado dois filhos menores de idade.

Vale mencionar o entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” via valoração negativa das consequências extrapenais (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Na espécie, o Juízo de origem adotou corretamente o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao homicídio qualificado, promovendo o aumento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses para cada circunstância judicial negativada.

Assim, consideradas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi corretamente fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva permaneceu estabelecida em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

d
)
Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, afasto o pedido de recorrer em liberdade.

A custódia foi regularmente determinada na própria sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, dispositivo que autoriza o imediato recolhimento do réu após a condenação, à luz das particularidades do caso concreto.

No caso, a decisão está devidamente fundamentada na soberania dos veredictos e na gravidade concreta do delito, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no decreto prisional. Ao contrário, trata-se de providência amparada em expressa previsão legal e em motivação idônea expendida pela autoridade competente.

Esse entendimento, ademais, encontra pleno respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum da pena aplicada. No mesmo sentido, segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas. 2. O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO 2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024)

Assim, ausente qualquer fato superveniente favorável ou demonstração concreta de ilegalidade apta a justificar a revogação da medida, impõe-se a manutenção da custódia, com o consequente indeferimento do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.